Tribunal: TJPA
Processo: 0000212-93.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I E II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB â ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO NA MODALIDADE TENTADA. RECURSOS DA DEFESA. 1) PLEITO DE APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. PENA BASE APLICADA NO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÃNCIA DA ATENUANTE PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL. APLICAÃÃO DA SÃMULA NÂº.: 231 DO STJ. 2) REQUERIMENTO DE APLICAÃÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES DE USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÃÃO MÃNIMA DE 1/3 (UM TERÃO). IMPROVIMENTO. FUNDAMENTAÃÃO CONCRETA PARA A MODULAÃÃO DA FRAÃÃO ACIMA DO MÃNIMO LEGAL. CONCURSO DE TRÃS AGENTES NA AÃÃO DELITIVA. SÃMULA 443/STJ. INAPLICABILIDADE. JUSTA CAUSA PARA A APLICAÃÃO DA FRAÃÃO DE 3/8 (TRÃS OITAVOS). PRECEDENTES DO STJ. 3) REDUÃÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA PECUNIÃRIA ESTABELECIDA DEFINITIVAMENTE APÃS A CORRETA DOSIMETRIA, EM 06 (SEIS) DIAS-MULTA, PORTANTO, ABAIXO DO MÃNIMO LEGAL PREVISTO NO ART. 49 DO CPB. 4) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0000212-93.2015.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.
APELANTES: Alex Junior Belém dos Santos (Defensoria Pública); Thiago Cardoso Natividade (Defensoria Pública); e André Leonardo Gomes Pereira (Adv. Arlindo de Jesus Silva Costa - OAB/Pa n.: 13.998).
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C ART. 14, INCISO II DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO NA MODALIDADE TENTADA. RECURSOS DA DEFESA. 1) PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. PENA BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PARA REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº.: 231 DO STJ. 2) REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES DE USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). IMPROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE TRÊS AGENTES NA AÇÃO DELITIVA. SÚMULA 443/STJ. INAPLICABILIDADE. JUSTA CAUSA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). PRECEDENTES DO STJ. 3) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA DEFINITIVAMENTE APÓS A CORRETA DOSIMETRIA, EM 06 (SEIS) DIAS-MULTA, PORTANTO, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO ART. 49 DO CPB. 4) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 03 dias do mês de março de 2022.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes auto de apelações interpostas por Alex Junior Belém dos Santos e Thiago Cardoso Natividade (fls. 180/191), representados pela Defensoria Pública, bem como por André Leonardo Gomes Pereira (fls. 203/207), patrocinado pelo causídico Arlindo de Jesus Silva Costa - OAB/Pa nº.: 13.998, inconformados com a sentença (fls. 144/152) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou ambos os acusados a reprimenda definitiva de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II do CPB (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas na modalidade tentada).

Em suas razões recursais (fls. 180/191), os apelantes Alex Junior Belém dos Santos e Thiago Cardoso Natividade pugnam pela reforma da dosimetria da pena, reduzindo-se a fração de aumento da pena em razão do reconhecimento das majorantes para o mínimo legal de 1/3 (um terço), uma vez que não houve fundamentação idônea na sentença para sua incidência em grau máximo, observando-se a disposição da Súmula nº.: 443 do STJ, bem como, que seja reduzida pena de multa aplicada para o mínimo legal em razão da situação econômica desfavorável dos acusados.

Em contrarrazões (fls. 192/195-v), o representante do Parquet se manifestou pelo provimento do pleito dos recorrentes.

Ao seu turno, o recorrente André Leonardo Gomes Pereira (fls. 203/207) pugnou tão somente pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu benefício, prevista no art. 65, inciso III do CPB, por ter reconhecido em audiência de instrução a prática da conduta delitiva que lhe foi imputada.

Às fls. 210/215, o Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do apelo.

Instada a se manifestar (fls. 217/219-v), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento de improvimento dos apelos interpostos.

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
Narra a denúncia que no dia 10.01.2015, por volta das 16h00min, uma guarnição da polícia militar fazia ronda ostensiva perto do bairro de São Brás quando receberam a informação pelo rádio de que estava ocorrendo um assalto numa farmácia Big Bem localizada nas proximidades, tendo o grupamento se deslocado para o local onde de fato se constatou a ação criminosa, aferindo-se na oportunidade que um dos assaltantes portava arma de fogo e que algumas pessoas estavam sendo feitas de reféns.
Segue informando que, após as negociações, os denunciados se entregaram à polícia, tendo exercido seu direito constitucional ao silêncio.

Diante dos fatos, os réus foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas na modalidade tentada (Art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, inciso II do CPB), tendo sido aplicada a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Irresignados, os apelantes pugnaram em suma pela reforma da sentença, especificamente quanto a dosimetria da pena, pleiteando o reconhecimento, in casu, da incidência da Súmula n.: 448 do STJ, a fim de que seja aplicada a fração de aumento pelas qualificadoras do crime de roubo em sua fração mínima, bem como, que a pena de multa imposta seja reduzida para o mínimo legal.
Outrossim, o recorrente André Leonardo Gomes Pereira pleiteou pela aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão.

Analisando acuradamente os autos, verifica-se que as penas individuais dos ora recorrentes foram estabelecidas pelo juízo sentenciante no mínimo legal previsto para o tipo penal que lhes foi cominado, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser realizado na primeira fase.

Na fase intermediária da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, muito embora todos os recorrentes tenham confessado espontaneamente a prática do ilícito, por ter sido fixada a reprimenda base no mínimo legal, evidencia-se a existência de óbice ao reconhecimento da atenuante da confissão em razão da vedação constante na Súmula n.: 231 do STJ, segundo a qual: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na etapa derradeira, considerando a incidência da causa de diminuição pela tentativa, descrita no art. 14, inciso II do CPB, o juízo de origem acertadamente modulou a fração aplicável ao caso em 1⁄2 (metade), com base no curso do iter criminis percorrido na ação delitiva, tendo os acusados se aproximado de ponto intermediário da consumação do delito, chegando a adentrar no estabelecimento comercial e ameaçar as vítimas mediante grave ameaça e violência com uso de arma de fogo, contudo, em razão do cerco policial, os recorrentes não conseguiram obter êxito na subtração de bens da farmácia, motivo pelo qual, a pena foi dosada até esse ponto em 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Por fim, restando presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e o uso de arma de fogo previstas, á época, nos incisos I e II, §2º, do art. 157, do CPB, deve ser mantida a fração de aumento da reprimenda estabelecida, qual seja, em 3/8 (três oitavos), haja vista que, muito embora o juízo tenha fundamentado a aplicação da aludida fração tão somente na gravidade da conduta, observa-se que o concurso de três agentes na ação delitiva constitui fundamento suficiente para a exasperação da fração aplicada acima do mínimo legal, o que afasta no caso a disposição da Súmula nº.: 443 do STJ . No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO APLICADA ALÉM DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE TRÊS AGENTES. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. SÚMULA 443/STJ. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA NÃO AGRAVADA. PRECEDENTES DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. ELEMENTOS SUBJETIVOS DO RÉU AVALIADOS. CONSIDERAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. APLICAÇÃO DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FRAÇÃO DE 2/3 INSERIDA NA MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO CONDENATÓRIO.
1. Quanto ao pedido de ampliação da fração de aumento relativa à análise das majorantes reconhecidas pelas instâncias ordinárias, consta da decisão agravada que [...] o aumento de 3/8 na terceira fase da dosimetria não se deu em virtude de simples critério matemático, tendo sido apresentado pelo Tribunal de origem a seguinte fundamentação: [...] Ausentes agravantes ou atenuantes, e presentes as majorantes previstas no art. 157, § 2º, incs. I e II do Código Penal, mantenho o acréscimo efetuado em primeiro grau (3/8), haja vista a análise do caso em concreto, seja pelo número de agentes como pelo fato destes estarem fortemente armados com pistolas e submetralhadora.
2. Haja vista a apresentação, pelas instâncias ordinárias, de fundamentos idôneos, que revelam a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agravante, [...] seja pelo número de agentes (3) como pelo fato destes estarem fortemente armados com pistolas e submetralhadora [...], não é a hipótese de aplicação da Súmula 443/STJ.
3. Admite-se a fixação de fração superior a 1/3, referente às causas de aumento do roubo - art. 157, § 2º, do CP, nos casos em que as instâncias de origem indiquem elementos concretos, vinculados às majorantes reconhecidas, que justifiquem a exasperação. Súmula 443/STJ. [...] A prática do delito em concurso com três agentes é fundamento apto a justificar a escolha do quantum de 3/8 na terceira fase da dosimetria. Precedentes. (AgRg no HC n. 367.899/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/2/2018)
(...)
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1716959/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

Em razão do exposto, deve ser mantida a fração de aumento no patamar de 3/8 (três oitavos) nos moldes estabelecidos na sentença, passando pena a ser quantificada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, mantendo-se o regime inicial de cumprimento da pena corpórea fixado pelo juízo ¿a quo¿ no aberto, com fulcro no art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB, e a pena pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Importante ressaltar que, com advento da novatio legis, a majorante referente a violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CPB, o qual prevê o aumento de pena em razão da referida majorante na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, in casu, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica.
Ademais, mostra-se insubsistente o pleito de redução da pena pecuniária imposta aos recorrentes uma vez que, após a correta dosimetria, ela restou definitivamente quantificada em 06 (seis) dias-multa, portanto, abaixo do mínimo legal previsto no art. 49 do CPB , isto é, de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, deve ser mantido o cálculo de detração da pena provisória cumprida pelos acusados no período de 10.01.2015 a 11.05.2015, remanescendo o saldo de 02 (dois) anos, 04 (quarto) meses e 02 (dois) dias de reclusão a serem executados.

Demais disso, em razão do quantum da pena e da prática do crime mediante grave ameaça á pessoa, afasta-se a possibilidade de aplicação da sursis nos termos do art. 77 do CPB , bem como é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com fundamento no art. 44, inciso I do CPB .

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 03 de março de 2022.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora